Tribunal: TJDFT
Processo: 0008190-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE 2,22G (DOIS GRAMAS E VINTE E DOIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os atos infracionais praticados pelo recorrente durante a adolescência não impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, haja vista que as medidas socioeducativas impostas não possuem natureza penal e não servem para a averiguação da vida pregressa do réu.
2. No caso dos autos, o réu preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é réu primário, portador de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.
3. Considerando a quantidade e a natureza da substância entorpecente vendida pelo apelante ao usuário – 01 (uma) porção de “maconha” com massa líquida de 2,22g (dois gramas e vinte e dois centigramas) –, é de se reconhecer a causa especial de diminuição na fração de 2/3 (dois terços).
4. Fixa-se o regime inicial aberto quando se trata de réu primário, cuja pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais são avaliadas favoravelmente.
5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), reconhecer em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo-lhe as penas de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima; alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto; e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.